Tribunal: TJES
Processo: 5000560-13.2023.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000560-13.2023.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros
RECORRIDO: INES BONICENHA CRIVELLARI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de embargos de declaração (ID nº 12580593) opostos contra decisão colegiada desta Relatora (ID nº 12485487), que negou provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos pela parte, mantendo o acórdão recorrido.

2. Alega a parte embargante que a decisão recorrida apresenta omissão ao reformar a sentença sem levar em consideração a responsabilidade objetiva das requeridas.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando se fizer necessário esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95, com a redação conferida pela Lei nº 13.105/2015. Dessa forma, é importante destacar que a interposição de embargos de declaração deve vir acompanhada de fundamentos que evidenciem a possível ocorrência de alguma das situações elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, com a finalidade de esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais.

4. O pleito dos embargos não merece acolhimento. Inicialmente, é importante ressaltar que a mera discordância quanto aos fundamentos apresentados não configura omissão, que se caracteriza pela ausência de manifestação sobre ponto relevante ao deslinde da controvérsia — o que não se verifica no caso concreto. Trata-se, na verdade, de tentativa de rediscussão do mérito, uma vez que o intuito da parte é obter julgamento diverso daquele proferido pelo órgão colegiado, o que, conforme já salientado, não se compatibiliza com a finalidade dos embargos de declaração. A decisão impugnada apresenta fundamentação clara, não sendo omissa ao expor as razões pelas quais afastou a responsabilidade no caso, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

5. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

6. Sem custas processuais ou honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)